Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-84.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-84.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 738.385.789-53 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARCOS BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 738.385.789-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargos de Declaração nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos de declaração do autor providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargos de Declaração nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e

MARCOS BEZERRA DE ARAUJO
de acórdão que
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. "

Embargos de Declaração do autor
(Id. 85387986): Alega que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão e majorar os honorários recursais, conforme §11 do artigo 85 do CPC.

Embargos de Declaração da requerida
(Id. 86382967): A embargante busca, em síntese, a redução do valor indenizatório arbitrado. Alega que valor da indenização, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada, a fim de reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 86794456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargos de Declaração nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargante:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

A ré, ora embargante, busca, em síntese, a redução do valor indenizatório arbitrado. Alega que valor da indenização, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida.

O autor sustenta que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem. No caso, verificou-se que a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da demora injustificada para realização de obra, de modo que restou caracterizado o dever de indenizar.

Ademais, observou-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

84338989):

“No caso, extrai-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o autor solicitou junto a Energisa, a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, localizada na Estrada Serraria, Primeira Leste, s/nº, Zona Rural no município de Alta Floresta – MT, e obteve resposta em 16 de janeiro de 2019, conforme a Carta nº 52022721 (Id. 81715964), na qual a ré informou que o prazo de conclusão das obras seria de 360 dias e que a referida obra seria executada sem ônus ao interessado.

Contudo, verifica-se dos autos que até o presente momento a obra não foi iniciada.

No entanto, a concessionária apelante, incumbida do ônus da prova, limitou-se a aduzir que o serviço específico solicitado pelo requerente dependia da concretização de obra de extensão de rede, que para ser executada deve atender prazos e diversas outras exigências, sem apresentar qualquer justificativa que a impedisse de fornecer a instalação em prazo mais célere, a fim de atender as necessidades essenciais dos consumidores.

Evidente portanto a falha na prestação do serviço que, diga-se por oportuno, constitui serviço essencial para a população, tanto é assim que foi criado o plano de universalização do serviço.

Portanto, a demora injustificada para realização da obra, deixando o autor por tempo superior ao razoável sem acesso a serviço essencial, caracteriza conduta ilícita da ré, que impõe o dever de indenizar.

(...)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$10.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado ao caso e não comporta redução."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, no que diz respeito à majoração da verba honorária, verifica-se que a r. sentença julgou procedente a ação e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pelo ré foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% a verba honorária devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração da requerida e dá-se provimento aos declaratórios do autor,
para o fim de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021